Tribunal: TJDFT
Processo: 0748839-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO VIEIRA DOS SANTOS, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702039-85.2022.8.07.0001, promovida por IDEAL SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA – ME em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 210261238 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, afastando as alegações de impenhorabilidade de veículo e de impenhorabilidade de verba supostamente salarial, deferiu, em parte, a exceção de pré-executividade, considerando impenhorável apenas a quantia bloqueada perante a Caixa Econômica Federal, em conta poupança de titularidade do agravante. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que a inicial da ação principal não se encontra instruída com títulos executivos capazes de embasar ação executiva. Sustenta que o boleto bancário apresentado juntamente com a inicial, embora protestado, não está acompanhado da duplicata correspondente, de modo que não pode ser considerado título executivo extrajudicial. Argumenta que não há qualquer comprovação da efetiva execução do serviço, inclusive pelo fato de que o agravante apenas solicitou orçamento, não tendo autorizado a realização do serviço e a troca de peças do veículo. Defende, portanto, a nulidade do boleto apresentado, como também a resolução do feito sem análise do mérito, haja vista que o boleto desacompanhado da duplicata não é título capaz de embasar ação executiva. Aduz que o veículo penhorado é utilizado pelo agravante como seu único meio de transporte para se deslocar para as lavouras onde presta serviços, razão pela qual deve ser declarada a impenhorabilidade do bem, a teor do que preceitua o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Ao final, o agravante pleiteia: (i) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; e (ii) a reforma da decisão vergastada, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, a fim de reconhecer a invalidade da ação executiva, porquanto destituída dos documentos essenciais, assim como para reconhecer a impenhorabilidade do veículo GM Corsa Hatch Premium – 2008, placa EBN 4308. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, segue precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1702665, 07135918720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1614266, 07214372120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso dos autos, o agravante colacionou ao processo originário declaração de hipossuficiência, assim como cópia de sua carteira de trabalho e de seu contracheque, que apontam que o recorrente trabalha como operador de motoniveladora, auferindo renda mensal bruta no valor de 4.423,38 (quatro mil quatrocentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos) – IDs 189909733 e 189909736 do processo de origem. Com efeito, o artigo 1o da Resolução no 140/15 estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, verificado que a remuneração bruta recebida pelo agravante é inferior a 5 (cinco) salários mínimos, atendendo ao parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal para fins de prestação de assistência judiciária, o deferimento do pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita é medida imperativa. Cabe salientar que, nos termos do artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil, a assistência do requerente da gratuidade de justiça por advogado particular não impede a concessão do benefício. Por conseguinte, DEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DO AGRAVANTE, apenas para efeitos de recolhimento do preparo do recurso. Ademais, verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.